Tribunal: TJMT
Processo: 1012599-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012599-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), HELIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 453.656.281-87 (AGRAVANTE), MARINES FELIPPE DE OLIVEIRA - CPF: 460.326.571-91 (AGRAVANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (AGRAVADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PRETENSÃO DE OBSTAR O ANDAMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO

Trata-se de sentença prolatada em ação de usucapião extraordinária ajuizada pelos agravantes, a qual foi extinta, sem resolução do mérito e cujo recurso, portanto, dispõe de efeito suspensivo
ope legis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HELIO SOUZA DE OLIVEIRA e MARINES FELIPPE DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença de Honorários Sucumbenciais de n.o 0003455-66.2020.8.11.0041, manejada por MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO, rejeitou a respectiva impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que interpuseram recurso de apelação cível em face da sentença prolatada nos autos de origem, o qual é dotado de efeito suspensivo
ope legis
e, portanto, impede a marcha da execução provisória, atinente aos honorários sucumbenciais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso
sub judice
, cumpre apenas verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Segundo os agravantes, deve ser obstado o cumprimento provisório de sentença, mormente enquanto ainda pendente de julgamento o recurso de apelação interposto contra a sentença que originou o título executivo judicial.

Com efeito, o artigo 1.012 caput do Código de Processo Civil, dispõe que a Apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses elencadas no § 1o do referido artigo.

In verbis
:

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III -
extingue sem resolução do mérito
ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

No caso em questão, trata-se de sentença prolatada nos autos da ação de usucapião extraordinária, ajuizada pelos agravantes, a qual foi extinta, sem resolução do mérito e, portanto, produz efeitos imediatos e não obsta o cumprimento provisório de sentença.

Ademais, não há qualquer informação nestes autos, acerca de eventual efeito suspensivo atribuído pelo relator do recurso de apelação, na forma do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

Outrossim, cabe registrar que crédito de natureza alimentar, na fase de execução provisória, dispensa a própria exigência de caução, consoante dicção do artigo 521
caput
e inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

Diante desse cenário e da possibilidade legal de continuidade do trâmite do cumprimento de sentença, nenhum reparo merece a decisão recorrida, a qual deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No caso
sub judice
, cumpre apenas verifica o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Segundo os agravantes, deve ser obstado o cumprimento provisório de sentença, mormente enquanto ainda pendente de julgamento o recurso de apelação interposto contra a sentença que originou o título executivo judicial.

Com efeito, o artigo 1.012 caput do Código de Processo Civil, dispõe que a Apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses elencadas no § 1o do referido artigo.

In verbis
:

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

No caso em questão, trata-se de sentença prolatada em ação de usucapião extraordinária ajuizada pelos agravantes, a qual foi extinta, sem resolução do mérito e cujo recurso, portanto, dispõe de efeito suspensivo
ope legis
, já que não prevista a hipótese dos autos nas exceções previstas no rol de incisos acima transcrito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - APELAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - DESCABIMENTO - Recebido recurso de apelação da parte, nos efeitos devolutivo e suspensivo, não cabe o início do cumprimento provisório da sentença (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 2o). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.084162-3/002, Relator (a): Des. (a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 02/09/2021)

Dessa feita, o trâmite do cumprimento provisório de sentença deve ser obstado até que se ultime o julgamento do recurso de apelação já interposto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suspender marcha do cumprimento provisório de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022